Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-32.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007251-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCILENE GOMES SANTANA BONFIM - CPF: 651.874.312-34 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI Nº 4.424/2003
.

AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA, POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 229103654, na reclamação nº 1007251-32.2024.8.11.0001
,
do JEFAZ da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- renovações sucessivas; - direito ao FGTS e terço constitucional de férias.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- regularidade da contratação.

A ausência de demonstração do direito alegado pelo Recorrente, diante da não apresentação dos respectivos contratos e/ou fichas financeiras que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

A indicação do extrato previdenciário e lista de exoneração (
id. 229101841 e 229101842
) não permite, por si só, inferir irregularidade ou desvirtuamento na contratação temporária de professor, uma vez
que tal documentação carece de detalhamento específico quanto aos períodos de efetivo exercício da função.

A Recorrida deixou de apresentar documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência desses elementos inviabiliza a verificação da regularidade dos termos contratuais e das condições pactuadas entre as partes.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 376, I, DO CPC. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 551 DO STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Inexistindo a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, não há que se falar em nulidade do contrato. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1003806-05.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/11/2023 - 24/11/2023). Grifei.

Ementa: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – FGTS E DEMAIS VERBAS -
PROVAS INSUFICIENTES – FICHA FINANCEIRA/CONTRATOS NÃO APRESENTADOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a administração pública para exercer a função de PROFESSOR(A), com reconhecimento da nulidade do vínculo no período de 2017 a 2021 e para que seja determinado o pagamento do saldo de FGTS, Férias e 1/3 sobre sua remuneração mensal correspondente a todo o período de exercício.
2. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJMT – 1ª TR – RI nº 1008151-29.2023.8.11.0040 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 07/10/2024 - DJE 11/10/2024). Grifei.

Ementa: “SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC
.

4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte.5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1002222-98.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/10/2024 - DJE 25/10/2024). Grifei.

Assim, diante da falta de provas suficientes que sustentem a alegação de irregularidade e considerando o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, inviável o deferimento do pedido inicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, ainda que por outro fundamento.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
c.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024